Tribunal: TJMT
Processo: 1016141-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1016141-02.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – NOVA XAVANTINA
Agravante : SERGIO LUIS DOS SANTOS e outra
Agravado : BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
Número do Protocolo : 1016141-02.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SERGIO LUIS DOS SANTOS e AIULA DE SOUZA RIBEIRO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação “Cautelar” (Proc. no 1000824-25.2020.8.11.0012), ajuizada pelos agravantes contra o BANCO DA AMAZÔNIA S.A, indeferiu pedido de liminar formulado para cancelar a realização da hasta pública para expropriação do imóvel rural objeto da matrícula no 13.115 junto ao SRI da Comarca de Nova Xavantina/MT, por eles dado em garantia à Cédula Rural Pignoratícia/Hipotecária no 067-14-0028-2, e objeto da ação de Execução contra eles movida pelo Banco/agravado (Proc. no 1898-73.2016.811.0012.
A r. decisão admitiu, primeiro, que, como a arguição de impenhorabilidade da pequena propriedade rural devia ter ocorrido quando da oposição dos Embargos à Execução há muitos anos manejados (Proc. no 0003510-46.2016.8.11.0012), e como estes já foram inclusive sentenciados, marco processual que exaure a atividade jurisdicional em Primeiro Grau, caberia ao Tribunal decidir sobre o tema, pois pendente de julgamento o Recurso de Apelação Cível interposto pelos executados naqueles autos.
Em segundo lugar, a decisão apontou a ocorrência de “nulidade de algibeira”, destacando que os agravantes foram citados para a ação de execução nos idos de 2016, e naquele mesmo ano opuseram os Embargos à Execução, sem, porém, sequer mencionar qualquer aspecto de impenhorabilidade, mas, agora, poucos dias antes do praceamento do bem, ajuizaram ação autônoma para impedir a realização do ato (cf. doc. Num. 52755984 - Pág. 2/5).
Os agravantes afirmam a nulidade da hasta pública, dizendo que não foram regularmente notificados de sua realização, e que o agravante Sérgio Luis “tomou conhecimento do leilão por mero acaso, em publicidade na internet” (cf. doc. Num. 52755979 - Pág. 8/10).
Aduzem, por outro lado, que, nos termos do art. 730 do CPC, o leilão somente será realizado se não houver acordo entres as partes, o que não é o caso, posto que eles, tanto na petição inicial da ação cautelar, quanto nas razões recursais, apresentaram proposta de acordo mediante “pagamento imediato de 30%, através de deposito judicial, do valor atualizado da dívida (...) e o parcelamento do saldo remanescente em 10 parcelas iguais e mensais” (cf. doc. Num. 52755979 - Pág. 11/12).
Discorrem, por outro lado, sobre a “desproporcionalidade de garantia”, dizendo que o imóvel foi avaliado pelo Oficial de Justiça em R$ 1,98 milhão, e a dívida exequenda é de R$ 62.133,61 (cf. doc. Num. 52755979 - Pág. 15/17), e, no mais, repetem a arguição de impenhorabilidade do bem por se tratar de pequena propriedade rural.
Dizem, por fim, que, como os autos da ação de execução são físicos e, portanto, tiveram seus prazos suspensos durante o fechamento das portas do Judiciário em razão da pandemia, “qualquer ato deve ser considerado nulo, inclusive publicação e realização leilão, seja na modalidade presencial ou eletrônica” (cf. doc. Num. 52755979 - Pág. 24).
Pedem, sob estes fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de liminar, não só para “suspender os efeitos do leilão marcados para 10/08/2020 e 24/08/2020 referente à expropriação do imóvel objeto (da lide)”, mas também para assegurar “a manutenção da posse do agravante em permanecer no imóvel até o final da ação” (sic – cf. doc. Num. 52755979 - Pág. 27).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis”, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar seu campo de análise para matérias não arguidas em Primeiro Grau, como é o caso, e.g., da tese de ausência de notificação sobre a realização da hasta pública e de nulidade de todo e qualquer ato praticado em processo físico neste período de pandemia e congelamento dos respectivos prazos, ambas sequer aventadas na petição inicial.
No mais, não diviso mínima plausibilidade do direito alegado pelos agravantes, e, consequentemente, não enxergo qualquer necessidade de suspensão da realização do bem, primeiro porque, para além de não vincular a vontade e o direito do credor, a simples apresentação, na petição inicial, de proposta de acordo de renegociação da dívida feita pelo devedor já inadimplente não tem condão de sobrestar realização de qualquer ato processual.
Ainda neste ponto, cabe anotar que, o art. 730 do CPC, invocado pelos agravantes, dispõe, nos trechos relevantes, que, “não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará aliená-lo em leilão”, ou seja, ao contrário do que parecem entender os recorrentes em linha interpretativa deveras curiosa e inusitada, a norma processual não guarda absolutamente nenhuma relação com a possível proposta de renegociação da dívida exequenda.
Em segundo lugar, nomear tópico da petição inicial e das razões recursais como “desproporcionalidade de garantia” não distrai o julgador do fato de que a arguição é exatamente a mesma tese de excesso de garantia já deduzida nos Embargos à Execução, devidamente rejeitada pela sentença e pelo acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível (cf. docs. Num. 8806524 - Pág. 1/2 e Num. 15260465 - Pág. 1 a Num. 12658498 - Pág. 1 do Proc. no 0003510-46.2016.8.11.0012).
Assim, a insistência na tese encontra óbice intransponível na coisa julgada.
Por fim, não há qualquer indicativo mínimo de que o bem penhorado realmente se enquadre na definição de pequena propriedade rural, especialmente quanto à exigência contida no art. 833, VIII, “in fine”, do CPC, ou seja, a de que a propriedade seja “trabalhada pela família”, notadamente porque, ao que tudo indica, naquele imóvel funciona a empresa de nome fantasia “Pesque e Pague Havaí”.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator